Tribunal: TJMT
Processo: 1057760-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057760-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), HENRIQUE LABOISSIERE DA SILVA - CPF: 363.360.177-53 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – ANULAÇÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA E RESPECTIVA INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DO SERVIDOR – ILEGALIDADE – AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA EXERCÍDA 10 (DEZ) ANOS APÓS A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO – DECADÊNCIA – CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo que anulou a concessão da estabilidade financeira e respectiva incorporação ao vencimento do servidor público do Município de Cuiabá, após o decurso de 10 (dez) anos da percepção do referido benefício, quando já esgotado o prazo decadencial para o exercício da autotutela administrativa, que no âmbito do Município de Cuiabá é de dez (dez) anos, conforme previsto na Lei no 5.806/2014.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1057760-80.2020.8.11.0041, impetrado por HENRIQUE LABOISSIERE DA SILVA

co
ntra ato da SECRETÁRIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar, para determinar
o imediato reestabelecimento do pagamento do benefício de estabilidade financeira ao impetrante
.

Em suma, o apelante sustenta que o impetrante/apelado
“não faz jus ao benefício da estabilidade financeira, uma vez que não completou os 05 (cinco) anos no cargo comissionado como exigido em Lei, e ainda que tenha recebido o benefício pelo tempo exposto na exordial, a Administração Pública tem o dever de anular atos eivados de nulidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade”
.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para denegar a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 224423188).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 225348716).

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada, para determinar o imediato reestabelecimento do pagamento do benefício de estabilidade financeira ao impetrante.

A sentença foi proferida sob o seguinte fundamento:

“In casu, conforme indicado na exordial, houve cancelamento do recebimento da sua estabilidade financeira que foi reconhecida como devida pela Administração Pública em em 17/06/2010, com efeitos a partir de 18/09/2006.

Alega que após sua aposentadoria, o processo foi remetido ao Tribunal de Contas que solicitou à PGM análise da legalidade do recebimento da verba, sendo que a autoridade coatora teria entendido, com base em parecer elaborado pela PGM, pelo cancelamento da referida estabilidade.

[...]

O que verifica no caso em tela é, que após análise do TCE-MT e PGM-Cuiabá, verificou-se que a estabilidade concedida ao Impetrante se deu de forma indevida, uma vez que este exerceu efetivamente cargo comissionado apenas por 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias, portanto não fazendo jus ao benefício.

Ocorre que tal ‘análise’ se deu após longo decurso de tempo, sendo que o servidor já recebia a referida verba há mais de 10 (dez) anos.

[...]

A revisão/revogação dos atos administrativos é uma prerrogativa da Administração, porém não pode ser usada ad eternum sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica, violando direitos adquiridos dos administrados, como é o caso em tela, em que o servidor já recebia o adicional estabilidade por mais de 10 (dez) anos e agora em parecer, acolhido pela Administração Municipal, o TCE entendeu pela ilegalidade de tal recebimento.

Nesse passo, entendo que a conduta da impetrada encontra-se eivada de ilegalidade, a qual merece correção pela via judicial.

[...]”.

Nas razões do recurso, o município apelante defende a ausência de ilegalidade no ato que reviu a concessão da estabilidade financeira, ao argumento de que o impetrante/apelado
“não completou os 05 (cinco) anos no cargo comissionado como exigido em Lei, e ainda que tenha recebido o benefício pelo tempo exposto na exordial, a Administração Pública tem o dever de anular atos eivados de nulidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade”
.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

Isso porque, o ato de concessão da estabilidade financeira e respectiva incorporação ao vencimento do impetrante, embora ilegal, somente foi anulado pela municipalidade após o decurso de 10 (dez) anos da percepção do benefício, quando já esgotado o prazo decadencial para o exercício da autotutela administrativa no âmbito do Município de Cuiabá, conforme previsto na Lei no 5.806/2014 (que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal),
verbis
:

“Art. 24 O direito da Administração de invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.

Destarte, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo que anulou a concessão da estabilidade financeira e respectiva incorporação ao vencimento do impetrante, ante o advento da decadência do direito de fazê-lo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024